Tribunal: TJDFT
Processo: 0717563-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. APOLOGIA AO CRIME. CONVERSÃO DA TEMPORÁRIA EM PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS A PRISÃO (ARTIGO 319 DO CPP). INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso temporariamente pela prática dos crimes descritos nos art. 157, §2o, inc. II, do Código Penal (por duas vezes), na forma do art. 70, e art. 287 do Código Penal, na forma do art. 29, caput, do Código Penal, que teve decretada a preventiva
2. O crime imputado ao paciente tem pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na periculosidade e na gravidade concreta da conduta.
3. Sendo necessária a segregação cautelar da paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária.
4. Ordem admitida e denegada.